Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : Gabinete do Des. Sérgio Rocha Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número 0700507-50.2020.8.07.0000 Agravante : DANIEL ALVES SANTO DA SILVA Agravados : OREGON MERCANTIL EIRELI - ME, SAMUEL MAGALHAES DE CASTRO Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r. decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, formulado com vistas a obter o bloqueio imediato da quantia de R$ 10.900,00, nas contas bancárias dos agravados, nos seguintes termos (ID 13614860): “(...) DANIEL ALVES SANTO DA SILVA ajuizou ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela provisória de urgência em desfavor de PHARMLOG FARMACEUTICA EIRELI e SAMUEL MAGALHÃES DE CASTRO, pretendendo, em sede liminar, seja realizado o bloqueio imediato do valor de R$ 10.900 (dez mil e novecentos reais) nas contas bancárias dos requeridos, expedindo-se inclusive ofício via BACENJUD. Em breve síntese, disse que realizou, em janeiro de 2019, contrato de mútuo para o financiamento das operações realizadas pela PHARMLOG, pelo qual receberia juros de 2% ao mês. Acrescenta que a partir do segundo mês de vigência contratual a primeira contratante deixou de efetuar o depósito das parcelas do empréstimo na data ajustada bem como dos juros. Aponta que os requeridos estão inadimplentes com diversos investidores. Entende que a situação configura o golpe conhecido como pirâmide financeira, inclusive realizou notícia crime de suposto Estelionato perpetrado pelo segundo requerido. Indica que o Foro do Contrato é em Aparecida de Goiânia-GO foi definido de forma abusiva. Decido. INDEFIRO o pedido de gratuidade. A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A parte autora é advogado e fez aporte significativo em empreendimento financeiro, o que afasta a alegação de ser hipossuficiente financeiro. Passo ao exame do pedido tutela de urgência A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fático-jurídica trazida a exame pela parte que postula, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento judicial final almejado com a demanda ajuizada deriva da situação fática em que a realização do direito mostre-se obstada ou ameaçada, em virtude do lapso temporal necessário ao regular processamento e instrução do feito. Consiste, pois, em medida emergencial e provisória, muito embora materialize, de forma imediata, a pretensão, razão pela qual se afigura imprescindível a observância dos critérios e pressupostos legalmente impostos para tanto. Todavia, detidamente examinada a postulação, tenho que não se verificam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, de modo a sustentar o provimento satisfativo e antecipado postulado. No caso, o autor aponta a ocorrência de possível ilícito a partir do golpe conhecido como pirâmide financeira. Contudo, no presente momento processual, não há elementos para se concluir pela existência de golpe ou pirâmide financeira. Transparece que o autor participou de empreendimento financeiro, estabelecido em contrato, com previsão de rentabilidade um pouco maior que o usual do mercado, mas sem configuração de valores excessivos, já que estabelecido em 2% ao mês. Também não há informação sobre ilicitude ou inexistência do empreendimento FHARMLOG, o que também enfraquece, por ora, a tese do golpe financeiro. Pode ter havido uma incapacidade de pagamento por parte dos requeridos, mas o que não evidencia, por si só, a existência de estelionato ou golpe de pirâmide financeira. Nessa situação, mostra-se essencial a realização do contraditório pleno, para o exame da questão posta em juízo. De outra banda, não há demonstração de incapacidade de pagamento por parte dos requeridos, nem que houve dilapidação de patrimônio com intuito de frustrar eventuais pagamentos. Cediço que o mero descumprimento contratual não gera a imediata retenção dos valores e ativos do contratante inadimplente. DECISÃO Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. (...) Intime-se o autor (sic) o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Realizado o recolhimento das custas, citem-se os réus para apresentarem contestação no prazo legal. Intimem-se. (...).” O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) diante do inadimplemento dos réus/agravados, houve resolução do contrato; 2) está demonstrado que os agravados não tem a menor intenção de devolver os valores devidos ao autor; 3) a probabilidade do direito está evidenciada pela comprovação do empréstimo/investimento do autor, realizado via depósito na conta bancária da primeira agravada; 4) há perigo de dano, pois a pessoa jurídica pode desaparecer com os valores, falir, bem como seus sócios podem se evadir, uma vez que arrecadaram R$ 3,6 milhões, cujo valor os agravados devem a 273 investidores, com devolução prevista para 31/01/20; 5) a empresa já se posicionou quanto a não restituir a quantia devida ao autor; 6) os agravados ganharam 20 milhões de reais às custas de investidores em todo país; 7) os agravados não apresentaram qualquer documento que comprove incapacidade de pagamento, nunca prestaram contas, balanço ou fluxo de caixa que prove sua situação financeira, apesar de já solicitado pelos investidores; 8) o risco ao resultado útil do processo é evidente, pois, diante da morosidade na tramitação dos processos, ao final, pode não haver mais nada nas contas bancárias dos agravados; 9) tem direito à gratuidade de justiça, pois aufere renda mensal de R$ 1.950,00, atuou como advogado em apenas 04 causas nos Juizados Especiais e o valor aportado pelo agravante no investimento em questão foi poupado ao longo de muitos anos de trabalho duro e somados a uma rescisão de contrato de trabalho ocorrida no início de 2019; 10) o agravante está arruinado financeiramente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reformada a r. decisão agravada, com o deferimento de seu pedido de antecipação de tutela e de gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso. Inicialmente, com razão, em parte, o autor/agravante. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, pelo que consta destes autos o agravante percebe renda mensal de R$ 1.951,95 (ID 13614859, pág. 4) e tem gastos na ordem de R$ 1.845,00 (ID 13614859, págs. 2/16), o que, em princípio, revela que ele não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento. Destaco que o fato de o agravante ser advogado, por si só, não autoriza concluir que ele desfruta de situação financeira que lhe permita custear o processo, tampouco o autoriza o valor por ele investido no negócio oferecido pelos agravados, tendo em vista que não se trata de alta quantia (R$ 10.000,00). Assim, à míngua de provas em sentido contrário, tenho que o agravante faz jus à gratuidade de justiça pleiteada. Melhor sorte não socorre o autor quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado capaz de autorizar a antecipação da tutela pretendida. Isso porque, os documentos anexados a estes autos, dentre eles diversos diálogos travados via whatsapp entre investidores que aportaram recursos no projeto dos agravados (ID 13611506, págs. 1/14, ID 13611507, págs. 2/10 e ID 13611508, págs. 2/9) não são suficientes, ab initio, para formar a convicção de que o agravante foi vítima de estelionatários e que a situação se trata de golpe. Conforme consignado na r. decisão agravada, até o momento não há provas de ilicitude do “Projeto Fharmalog”, cuja rentabilidade oferecida, de 2% ao mês de juros, não evidencia excesso que caracterize a pirâmide financeira. Assim, apesar do descumprimento contratual apontado pelo agravante e abordado nas citadas conversas de whatsapp, não é possível, em análise perfunctória, concluir que o inadimplemento decorre de fraude, sendo necessária dilação probatória para melhor averiguação dos fatos. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator